Tribunal: TJES
Processo: 0000561-78.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000561-78.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WEMISON PEREIRA DOS REIS
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELO MPES.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS.
ACUSADA PRIMÁRIA E COM ENDEREÇO FIXO. CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA.
RECURSO
DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO MINISTERIAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

2. Embora haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, vislumbra-se a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, tal como reconhecido por esta Corte no julgamento da cautelar inominada criminal de nº 0002929-41.2022.8.08.0000.

3. Embora a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça oriente no sentido de que a gravidade concreta da conduta delituosa sirva de fundamento para a decretação da prisão preventiva, é certo que tal fato, por si só, não basta para a decretação, eis que, nos termos do art. 312, § 2º, do CPP, a “
decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada
em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida”
.

4. No caso, a decisão recorrida fora proferida há mais de um ano, não havendo notícias de que o acusado tenha descumprido as cautelares fixadas pelo Juízo
a quo
ou que tenha cometido outro delito nesse ínterim, não havendo contemporaneidade nos fatos para autorizar o restabelecimento da prisão preventiva.

5. Deve-se prestigiar o
“posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046411, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
WEMISON PEREIRA DOS REIS
, revogou a prisão preventiva do acusado, substituindo-a por medidas cautelares diversas.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial sustenta a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, ante o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que o acusado é reincidente específico e cometeu, em tese, os crimes apurados na ação penal durante o cumprimento de pena em regime aberto, o que evidencia o
periculum libertatis
.

Aduz que não há que se falar em excesso de prazo, eis que eventual retardo na marcha processual não pode ser imputado ao
Parquet.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que seja restabelecida a prisão preventiva do acusado.

Contrarrazões do recorrido, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão vergastada.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5034390), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
WEMISON PEREIRA DOS REIS
, revogou a prisão preventiva do acusado, substituindo-a por medidas cautelares diversas.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial sustenta a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, ante o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que o acusado é reincidente específico e cometeu, em tese, os crimes apurados na ação penal durante o cumprimento de pena em regime aberto, o que evidencia o
periculum libertatis
.

Aduz que não há que se falar em excesso de prazo, eis que eventual retardo na marcha processual não pode ser imputado ao
Parquet.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que seja restabelecida a prisão preventiva do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, incluindo sua hipótese típica de cabimento (art. 581, V, do CPP)
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses apresentadas.

Consta dos presentes autos digitalizados que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou o recorrido pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 21/02/2021, 21/02/2021, por volta das 1 h 30, no Bairro Colina, São Mateus/ES, policiais militares receberam denúncia de que o acusado era o chefe do tráfico na região, tendo sido indicada a residência na qual o réu utilizava para o corte, embalo e distribuição dos entorpecentes.

Na referida residência, os militares encontraram 120 (cento e vinte) pinos de substância análoga à cocaína, 10 (dez) pedras de crack, materiais para endolação, lâmina de corte, balança de precisão e R$ 866,00 (oitocentos e sessenta e seis reais) em espécie.

Efetuada a prisão em flagrante, esta fora convertida em preventiva com fundamento no risco de reiteração delitiva, considerando que o acusado já respondia a outras ações penais.

Posteriormente, em 30/03/2022, o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora recorrida, na qual revogou a prisão preventiva do acusado, em virtude de excesso de prazo para finalização da instrução criminal somado ao fato de que “
a condenação que ostenta transitou há, aproximadamente, 03 (três) anos”.

Com efeito, sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No caso em tela, embora haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, comungo do entendimento do Juízo
a quo
acerca da ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, tal como reconhecido por esta Corte no julgamento da cautelar inominada criminal de nº 0002929-41.2022.8.08.0000, por meio da qual o
Parquet
postulava pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso:

PENAL E PROCESSO PENAL. CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. NÃO REALIZAÇÃO DE TRÊS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR CULPA DO JUDICIÁRIO E DA ACUSAÇÃO. DELITO QUE NÃO ULTRAPASSA O INERENTE AO TIPO. CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o manejo de ação cautelar inominada criminal visando atribuir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito. 2. Embora se trate de acusado reincidente específico e de que o crime fora cometido, em tese, enquanto o requerido cumpria pena em regime aberto,
verifica-se a ocorrência de excesso de prazo para conclusão da instrução, considerando não se tratar de delito complexo, havendo apenas um réu, sendo que já foram designadas três audiências de instrução e julgamento, as quais não foram realizadas em decorrência de culpa atribuída ao Judiciário e à acusação.
3. O delito fora cometido há mais de um ano e, desde a sua soltura, inexiste notícia nos autos originários acerca do descumprimento das cautelares fixadas pelo Juízo a quo, sendo que é “pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade”. (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019). 4. As circunstâncias da atividade criminosa não demonstram uma reprovabilidade da conduta que ultrapassa o inerente ao tipo penal em questão, de modo que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, tal como feito pelo Juízo originário, revela-se adequada à gravidade do delito. 5. Deve-se prestigiar “o posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046411, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022) 6. Pedido improcedente.

Se não fosse o bastante, inexiste
periculum libertatis
ATUAL
a justificar o restabelecimento da custódia cautelar do acusado, vejamos:

Conquanto a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça oriente no sentido de que a gravidade concreta da conduta delituosa sirva de fundamento para a decretação da prisão preventiva, é certo que tal fato, por si só, não basta para a decretação, eis que, nos termos do art. 312, § 2º, do CPP, a “
decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada
em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida”
.

Na mesma linha, a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que
“a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade”
. (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

In casu
, ressalto que a decisão ora recorrida fora proferida em
30
/
03
/202
2
, isto é, há mais de um ano, não havendo notícias de que o acusado tenha descumprido as cautelares fixadas pelo Juízo
a quo
ou que tenha cometido outro delito nesse ínterim, não havendo contemporaneidade nos fatos para autorizar o restabelecimento da prisão preventiva.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS .TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DE NOVO CRIME APÓS A LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O NOVO CRIME E O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA. Apesar da gravidade em concreto da conduta delituosa praticada ser considerada, em muitos casos, motivação válida para embasar a excepcional constrição cautelar da liberdade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública, tal fundamento não se aplica à presente hipótese, em que o ora paciente vinha respondendo ao processo em liberdade mesmo diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas – fator conhecido desde o início da ação penal.
A urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Precedente do STJ
. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200045456, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO DECISÃO EQUIVOCADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE REITERAÇÃO DELITIVA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A decisão que relaxou a prisão preventiva por constrangimento ilegal por excesso de prazo se mostrou equivocada. Contudo, decorridos mais de 03 (três) anos da decisão, em relação ao recorrido Jerferson, não se mostra contemporânea eventual decretação da custódia preventiva, haja vista a inexistência de motivos ensejadores para tanto.
2 Em relação ao réu Werverton, necessária a decretação da prisão preventiva, haja vista nova prática delitiva, pelo crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, dentre outros, evidenciando a reiteração delitiva. 3 Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 008180031463, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Por fim, como já assentado na cautelar, deve-se prestigiar o
“posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046411, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.